Tribunal: STF
Processo: ARE 1377605
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DESCUMPRIMENTO. CONCENTRAÇÃO DE RECURSOS NA ESFERA NACIONAL. DESAPROVAÇÃO. 1. Trata-se da Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Republicano Progressista (PRP) relativa ao exercício financeiro de 2016. 2. Não restou configurado cerceamento de defesa, na medida em que o Partido foi devidamente intimado para manifestação própria do art. 36, § 7º, da Res.-TSE 23.604/201 9, via Diário de Justiça Eletrônico em 9/12/2020 (ID 61801288), tendo sido certificado o decurso in albis do prazo assinalado em 23/2/2021. 3. Incabível o exame das contas fundacionais do exercício financeiro de 2016, em razão do decidido na QO-PC 192-65, redator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, na qual tal apreciação somente ocorrerá a partir do exercício financeiro de 2021, em respeito à segurança jurídica e à necessidade de regulamentação da matéria por este TRIBUNAL. 4. O PRP nacional concentrou quase a integralidade dos recursos do Fundo Partidário, sem distribuição às demais esferas partidárias, circunstância que torna frágil sua representação nos estados e municípios e afeta sobremaneira a sua atuação em âmbito nacional. 5. O registro contábil é uma das formas essenciais de controle adotada pela JUSTIÇA ELEITORAL como instrumento de aferição da compatibilidade entre os valores que efetivamente ingressaram na conta partidária e os declarados pelo Partido. Assim, o desajuste entre esses dois mecanismos impede a aferição da realidade financeira da entidade partidária e prejudica de modo irremediável a transparência do ajuste contábil. 6. As irregularidades totalizam 5,72% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2016 (R$ 5.881.268,31). O percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como parâmetro para balizar a conclusão do ajuste contábil. No caso, o Partido tem contra si falhas graves relativas à insuficiência de repasse do Fundo Partidário aos diretórios regionais, bem assim o descompasso no registro contábil de gastos com pessoal, circunstâncias que ensejam a DESAPROVAÇÃO das contas. 7. A sanção estabelecida pelo art. 37, caput, da Lei 9.096/1995, com redação dada pela Lei 13.165/2015, tem como base de cálculo a importância tida por irregular, à míngua de outro parâmetro para sua fixação. Normas de natureza sancionatória devem ser interpretadas restritivamente. 8. A multa em caso de descumprimento do art. 44, V, da Lei 9.096/1995 tem como parâmetro o Fundo Partidário recebido pela agremiação no respectivo ano financeiro, em franca referência do § 5º à norma referenciada. 9. Contas desaprovadas” (eDOC 701, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 17, § 1º; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem teria afastado aplicação do art. 37, caput, § 3º, da Lei 9.096/1995, sem observância da cláusula de plenário (eDOC 720, p. 4).



    Argumenta-se que, ao retirar do conceito de sanção a recomposição ao erário e ao assentar que apenas a multa de 20% seria sanção, como se tivessem natureza jurídica diversa, o acórdão altera a sanção estabelecida no art. 37, caput, do da Lei 9.096/95 e, por via transversa, declara a inconstitucionalidade do trecho “a sanção de devolução da importância apontada como irregular” (eDOC 720, p. 5).



    Ademais, sustenta-se que o Tribunal de origem, ao adotar o entendimento de que a recomposição ao erário deva se dar com recursos próprios, o acórdão deixou de aplicar a redação do art. 37, caput e § 3º, da Lei 9.096/95, ante a previsão expressa no sentido de que a recomposição ao erário será feita por meio de descontos nos repasses do fundo partidário, e não com recursos próprios, como assentado pelo acórdão (eDOC 720, p. 3).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 37, caput, § 3º, da Lei 9.096/1995) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a interpretação teleológica a ser conferida ao dispositivo mencionado deve ser no sentido de apenas a restituição ao erário deve ser objeto de desconto nos recursos recebidos do fundo partidário, sendo que a multa deve ser paga com recursos próprios. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “4. Com todas as vênias, adianto que divirjo parcialmente do Relator em relação a duas questões: (i) o desconto do valor total das irregularidades dos futuros repasses do Fundo Partidário; e (ii) a base de cálculo sobre a qual incide a multa decorrente da não aplicação dos recursos do Fundo Partidário na política de incentivo à participação feminina. 



    II – Desconto do Valor das Irregularidades Dos Futuros Repasses do Fundo Partidário e Recolhimento ao erário 



    5. Até o exercício financeiro de 2015, a desaprovação das contas partidárias acarretava a sanção de suspensão de cotas futuras do Fundo Partidário. Com a alteração legislativa, a rejeição das contas passou a implicar “exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento)” (art. 37 da Lei n.º 9.096/1995, alterado pela Lei n.º 13.165/2015). 



    6. A Lei n.º 9.096/1995, em seu art. 37, § 3º, com a redação proposta pela Lei n.º 13.165/2015, passou a prever que “a sanção a que se refere o caput deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário”.



    7. Entendo que a interpretação lógica e sistemática desse dispositivo impõe que sejam diferenciadas a medida de recomposição do Erário, que não apresenta caráter sancionador; e a multa, esta sim, reprimenda aplicável em decorrência da rejeição das contas. Nessa linha, considero que apenas o pagamento da multa deve ser descontado dos futuros repasses do Fundo Partidário, devendo o recolhimento ao Erário ser efetuado com recursos próprios.



    8. Há precedente recente desta Corte Superior, também em contas referentes ao exercício financeiro de 2016, em que se aplicou esse entendimento à unanimidade (PC 060.1849-56, de Relatoria do Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgada em 06.05.2021). Naquele caso em que foram desaprovadas as contas, foi determinado o recolhimento ao Erário do valor das irregularidades que demandam a recomposição; e o pagamento de multa de 6% sobre esse valor, a ser cumprida no período de 4 meses. Em atenção ao princípio da isonomia, deve a mesma sistemática ser aplicada aos demais casos de desaprovação de contas referentes ao exercício financeiro de 2016.



    9. Ademais, essa compreensão bem equaciona aspectos relevantes sobre a matéria. Em primeiro lugar, a jurisprudência desta Corte Superior tem assinalado que a recomposição ao Tesouro Nacional, decorrente da malversação de recursos do Fundo Partidário, deve ser feita com recursos próprios das agremiações. 



    (...)



    10. Em segundo lugar, destaco que a solução já fixada pelo TSE evita que sejam replicadas as consequências para uma mesma irregularidade. Por exemplo, na hipótese de não aplicação de recursos na política de incentivo à participação feminina, a Lei n.º 9.096/1995 já prevê multa específica. Portanto, caso se entenda que esse valor deva ser também descontado dos futuros repasses do Fundo Partidário como consequência da desaprovação das contas, a determinação incorrerá em bis in idem. 



    11. Em terceiro lugar, o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional também pode ocorrer nos casos de aprovação das contas com ressalvas. Essa possibilidade atesta que a recomposição do Erário não se confunde com sanção, uma vez que não se trata de reprimenda decorrente da violação da norma.



    (...)



    12. Por fim, destaco que há precedente relativo ao exercício de 2018, cuja resolução de regência é análoga à referente ao exercício de 2016, que, aplicando o mesmo dispositivo legal, conclui que o valor das irregularidades que demandam medida de recomposição do Erário deve ser recolhido ao Tesouro Nacional – e não descontado dos futuros repasses do Fundo Partidário” (eDOC 701, p. 32-33)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1249954 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06.04.2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Eleições de 2016. Prestação de contas. Matéria constitucional. Ausência de prequestionamento. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula nº 636/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Conforme declinado na decisão guerreada, as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356/STF). 2. Por outro lado, dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto às despesas passíveis de serem examinadas nas prestações de contas partidárias demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente as Leis nºs 9.096/95 e 9.504/97 (Súmula nº 636/STF). 3. Nesse contexto, eventual ofensa à Carta Política, portanto, caso existente, seria meramente reflexa, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 1330808 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.06.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente